Tribunal: TJDFT
Processo: 0724127-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo e inexistência de eventual débito a ele atrelado, e condenar a ré a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores descontados de seu contracheque em função do aludido contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se a contratação do empréstimo foi irregular; (iii) se os honorários advocatícios foram fixados no percentual correto (recurso da instituição financeira); (iv) se, desprovido o recurso da parte ré, a repetição do indébito deve ser feita em dobro; e (v) se o fato enseja compensação por danos morais (recurso da parte autora).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré reputou desnecessária a produção de prova pericial por considerar o conjunto probatório suficiente para demonstração da validade do negócio jurídico. Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não traduz cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Invertido o ônus da prova, a instituição financeira ré demonstrou a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a improcedência dos pedidos. O contrato foi realizado após o fornecimento de dados pessoais e assinatura física no instrumento contratual. Existiu efetiva disponibilização de valor na conta de titularidade da parte autora, sem devolução ou questionamento do depósito ocorrido há aproximadamente 8 (oito) anos, com pagamento contínuo das prestações mensais ao longo do tempo.
5. Sucumbência invertida. Deverá a parte autora arcar com a verba honorária de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação da parte ré conhecida e provida. Apelação da parte autora conhecida e desprovida.